Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-48.2011.8.11.0033
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001383-48.2011.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO ALAMINO CASSERES - CPF: 007.689.791-53 (EMBARGANTE), CACILDA CARDOSO CASSERES - CPF: 627.928.811-00 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (EMBARGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO ACERCA DE TESE RECURSAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS DE MORA – TAXA LIMITADA A 1% AO ANO – ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI No 167/67 – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a falta de expresso pronunciamento acerca de tese recursal apta a modificar o desfecho decisório dado à lide, é devido o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão detectada. 2. Conforme prevê o artigo 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/67, os juros moratórios são limitados em 1% (um por cento) ao ano. 3. “
Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. Precedentes.
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp n. 429.548/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, julgado em 5/8/2014, DJe 29/8/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANTÔNIO ALAMINO CASSERES e CACILDA CARDOSO CASSERES contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 9.802/2018, originário d
os autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Cédula de Crédito Bancário c/c Revisional de Dívida Agrícola”
(Proc. no 0001383-48.2011.8.11.0033 – Código 30628), ajuizada pelos embargantes contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT,
à unanimidade,
negou provimento ao apelo interposto pelos autores, ora embargantes, e deu parcial provimento ao apelo interposto pela ré/embargada
, “
apenas para afastar a declaração de ilegalidade da
contratação de cobrança de TAC, por não haver pactuação nesse sentido nas cédulas em revisão, e para desobrigar a Cooperativa à renegociação dos débitos nos termos da Lei no 11.775/2008, ante a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais, determinando, com isso, a redistribuição dos ônus sucumbenciais
, na proporção de 15% para a
SICREDI, e 85% para os autores Antônio Alamino Casseres e Cacilda Cardoso Casseres
”
(cf. Id no 112578461 - pág. 201/220).

Os embargantes afirmam que o acórdão é omisso, pois não houve análise dos documentos por ele colacionados, que comprovariam o desvio de finalidade dos contratos de crédito bancário celebrados entre as partes, e que é contraditório no que se refere à ausência de interesse recursal sobre os encargos moratórios, havendo conflito entre a fundamentação e o desfecho decisório sobre a aplicação de multa, juros moratórios e capitalização mensal de juros, bem como em relação à utilização da taxa de CDI como encargo básico e/ou adicional, à exclusão dos juros remuneratórios, e à cobrança da TAC em cada um dos contratos entabulados entre as partes.

Sustentam, ainda, a existência de omissão quanto ao pedido de compensação dos valores já adimplidos, em sede de liquidação de sentença, requerendo, por fim, a intimação da embargada para apresentação de todos os contratos celebrados entre as partes, constantes dos extratos juntados aos autos.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios indicados, com expresso pronunciamento desta eg. Corte Julgadora acerca dos fundamentos fáticos e jurídicos e documentos colacionados, prequestionando os artigos 396, 400, 489, incisos I, II, III, §1o, IV, VI, e §3o, 490 e 491, primeira parte, e 509,
caput
e §4o, todos do CPC; o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; os artigos 5o, incisos XIV, XXXII, XXXV, LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, bem como as Súmulas 176 e 286 do STJ (cf. Id no 112578461 - pág. 231/252).

Nas contrarrazões, a embargada refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id no 112578461 - pág. 256/258).

Em sessão ordinária de julgamento do dia 05.02.2019, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado, por votação unânime, rejeitou os presentes embargos de declaração (cf. Id no 112578461 - pág. 268/292).

Os autores/apelantes, ora embargante, interpuseram Recurso Especial, cujo processamento foi admitido pelo eg. STJ (REsp no 1.822.257/MT).

Em decisão monocrática, nos autos do AgInt no REsp no 1.822.257/MT, o Exmo. Sr. Min. Moura Ribeiro deu provimento “
ao agravo interno
(...)
para reconsiderar a decisão retro, a fim de conhecer parcialmente do recurso especial e a ele dar provimento, por ofensa ao art. 1.022 do NCPC, determinando o retorno dos autos ao TJMT para que analise a questão trazida nos embargos de declaração acima especificada
”, por considerar que “
foi mantido o entendimento do acórdão de origem no tocante aos juros moratórios de 1% ao mês, sem que houvesse manifestação, quanto ao ponto, pela Cote estadual, sobre a aplicabilidade legislação específica aos contratos de crédito rural (Lei no 167/7967) que estabelece, em seu art. 5o, parágrafo único, que, em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano
” (cf. Id. no 154416150 - pág. 18/24).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recapitulando, os autores/embargantes Antônio e Cacilda ajuizaram a presente demanda contra a ré/embargada Sicredi Ouro Verde MT, objetivando a revisão judicial das cláusulas previstas na
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia Hipotecária no A90831004-8
, com vencimento em 21/07/2011;
Cédula de Crédito Rural Hipotecária no A80830430-5
, com vencimento em 22/06/2011;
Cédula de Crédito Bancário no B00831730-3
, com vencimento em 15/04/2012;
Cédula de Crédito Bancário no A80830975-7
, com vencimento em 15/04/2009;
Cédula Rural Pignoratícia no A70830431-1
, com vencimento em 10/06/2008;
Cédula Rural Pignoratícia no A70830445-1
, com vencimento em 15/05/2008, apontando as seguintes irregularidades em cada uma delas:

- Cédula de Crédito Rural Pignoratícia Hipotecária no A90831004-8: 1) cobrança de IOF; 2) utilização do CDI como encargo básico; 3) cumulatividade de CDI mais juros efetivos de 8% a.a.; 4) encargos de inadimplência com base no CDI mais juros efetivos adicionais de 125% a.a.; 5) cobrança de honorários advocatícios; 6) excesso de garantia; 7) capitalização mensal.

- Cédula de Crédito Rural Hipotecária no A80830430-5: 1) cobrança de IOF; 2) utilização do CDI como encargo básico; 3) cumulatividade de CDI mais juros efetivos de 6% a.a.; 4) encargos de inadimplência com base no CDI mais juros efetivos adicionais de 125% a.a.; 5) cobrança de honorários advocatícios; 6) excesso de garantia; 7) capitalização mensal.

- Cédula de Crédito Bancário no B00831730-3: 1) desvio de finalidade; 2) cobrança de IOF; 3) utilização do CDI como encargo básico; 4) cumulatividade de CDI mais juros efetivos de 12,6825% a.a.; 5) encargos de inadimplência com base no CDI mais juros efetivos adicionais de 125% a.a.; 6) cobrança de honorários advocatícios; 7) excesso de garantia; 8) capitalização mensal.

- Cédula de Crédito Bancário no A80830975-7: 1) desvio de finalidade; 2) cobrança de IOF; 3) utilização do CDI como encargo básico; 4) cumulatividade de CDI mais juros efetivos de 19,5618% a.a.; 5) encargos de inadimplência com base no CDI mais juros efetivos adicionais de 125% a.a.; 6) cobrança de honorários advocatícios; 7) excesso de garantia; 8) capitalização mensal.

- Cédula Rural Pignoratícia no A70830431-1: 1) cobrança de IOF; 2) utilização do CDI como encargo básico; 3) cumulatividade de CDI mais juros efetivos de 9,99% a.a.; 4) encargos de inadimplência com base no CDI mais juros efetivos adicionais de 68,4233% a.a.; 5) cobrança de honorários advocatícios; 6) excesso de garantia; 7) capitalização mensal.

- Cédula Rural Pignoratícia no A70830445-1: 1) cobrança de IOF; 2) encargos de inadimplência com base no CDI mais juros efetivos adicionais de 68,4233% a.a.; 3) cobrança de honorários advocatícios; 4) excesso de garantia; 5) capitalização mensal.

Em 1a Instância, a MMa. Juíza deu pela parcial procedência do pedido revisional nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para revisar as cédulas rurais e determinar a manutenção da taxa de juros pactuada; manter a capitalização dos juros; declarar a ilegalidade da taxa Selic; declarar a abusividade da Tarifa de Abertura de Crédito; manter a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida; afastar a incidência da comissão de permanência para o período de inadimplemento e declarar a sua ilegalidade; reduzir e manter os juros moratórios dentro do patamar legal (1% ao mês); manter da forma como se encontra a cláusula que prevê os descontos das parcelas via débito em conta corrente; manter a correção monetária, contudo o índice a ser aplicado será o INPC; conceder ao autor a prorrogação e/ou o reescalonamento da dívida, devendo seguir os parâmetros e procedimentos contidos na Lei no 11.775 de 17 de setembro de 2008.

Atenta ao princípio da sucumbência, tendo em vista que a parte autora decaiu de parte de seu pedido distribuo o pagamento das custas e despesas processuais entre as partes, na base de 50% para cada qual, sendo que cada uma arcará com os honorários de seus constituídos, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil.”

Em 2a Instância, esta eg. Câmara Julgadora proveu em parte o recurso da Cooperativa/ré, a fim de afastar a declaração de nulidade da
cláusula referente à cobrança de TAC e a obrigação imposta à Cooperativa de renegociar a dívida nos termos da Lei no 11.775/2008, e
desproveu o recurso dos autores. O julgado restou assim ementado:

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REVISIONAL DE DÍVIDA AGRÍCOLA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO QUE BUSCA REVISAR – REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA – REJEITADA – NULIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESVIO DE FINALIDADE NÃO VERIFICADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CÉDULA CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES A 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CDI – NULIDADE – SÚMULA 176 STJ – PEDIDOS DE REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA MULTA CONTRATUAL E AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RESTITUIÇÃO DA COTA CAPITAL DO ASSOCIADO – IMPOSSIBILDIADE – REQUISITOS DISPOSTOS NO ESTATUTO SOCIAL – EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial por ausência de quantificação do valor incontroverso do débito que se busca revisar quando não arguida em contestação, tendo se operado a preclusão consumativa. 2. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida; apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso. 3. É ônus do devedor a prova do desvio de finalidade do crédito rural; outrossim, é vedada a utilização de crédito rural para outras finalidades, e não o inverso, como pretendido pelos autores/apelantes, que pretendem a aplicação da legislação rural às cédulas de crédito bancário. 4. Quanto à cédula de crédito bancário pactuada, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (STJ – 2a Seção – Súmula 382 – j. 27/05/2009, DJe 08/06/2009). 5. No que se refere às cédulas de crédito rural, “(...) a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor” (STJ – 3a Turma – REsp 1348081/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02/06/2016). 6. Não havendo indicação mínima de abusividade do encargo remuneratório pactuado nas cédulas de crédito rural, não tem cabimento a almejada limitação dos juros remuneratórios estipulados. 7. É inadmissível a incidência da remuneração acumulada dos CDIs/CETIP, cobrado a título de “correção monetária”, seja no período de normalidade, seja no período de inadimplência, aos contratos bancários (Súmula no 176 do STJ). 8. Aos autores/apelantes falece interesse recursal para questionar a multa, porque, contratualmente, já fora fixada em 2%, e, quanto aos juros moratórios, a sentença já os limitou a 1% ao mês naqueles contratos em que tenha sido estipulado percentual superior, assim como a capitalização mensal de juros, que a sentença manteve apenas naqueles contratos em que foi expressamente pactuada. 9. Não assiste razão aos autores/apelantes no que se refere ao pedido formulado no sentido de que o valor referente à sua cota capital seja depositado nos autos para compensação com o valor devido, tendo em vista que a restituição do capital depende de desligamento do associado da Cooperativa, compensando-se os débitos vencidos e vincendos, ou, tratando-se de associado com mais de 65 anos de idade, que integre o quadro social da Cooperativa há mais de 10 anos, depende de prévia solicitação e aprovação pelo Conselho de Administração, conforme dispõe o art. 12, §§8o a 14 do Estatuto Social. 10. Nos termos da Súmula no 298/STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”, mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais. 11. Ônus da sucumbência redistribuídos, nos termos do artigo 86, caput, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC no 9.802/2018 – Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 04/09/2018)

Em Instância Especial, no julgamento do AgInt no REsp no 1.822.257/MT, o Exmo. Sr. Min. Moura Ribeiro decidiu o seguinte:

“A irresignação merece acolhida.

De fato, conforme constou da decisão agravada, foi mantido o entendimento do acórdão de origem no tocante aos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sem que houvesse manifestação, quanto ao ponto, pela Corte estadual, sobre a aplicabilidade da legislação específica aos contratos de crédito rural (Lei no 167/1967) que estabelece, em seu art. 5o, parágrafo único que em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (...).

Isto porque, a despeito de terem sido opostos embargos de declaração, sobre a questão, o TJMT não se pronunciou sobre o tema, reiterando a ausência de interesse processual por parte de ANTONIO e outra, quanto a matéria, conforme trecho a seguir transcrito (e-STJ, fl. 1.311): (...).

A forma como a questão foi resolvida gera questionamentos e impede que o STJ examine a matéria em virtude do indispensável prequestionamento do tema nela contido e de suas nuances.

Assim, tendo o recurso especial sido interposto por ofensa ao art. 1.022 do NCPC e, em face da relevância da questão suscitada, se revela necessário o debate acerca do ponto acima destacado, de modo que a prestação jurisdicional seja dada de forma completa aos recorrentes.

(...)

Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto por ANTONIO e outra para, RECONSIDERAR a decisão retro, a fim de conhecer parcialmente do recurso especial e ele DAR PROVIMENTO, por ofensa ao art. 1.022 do NCPC, determinando o retorno dos autos ao TJMT para que analise a questão trazida nos embargos de declaração acima especificada, como entender de direito.”

Pois bem, considerando o breve retrospecto acima delineado, admito a necessidade de acolher estes declaratórios para suprir a omissão acerca do tópico recursal referente à taxa de juros de mora estipulada nas cédulas rurais, e, nesse particular, relembro que a MMa. Juíza sentenciante decidiu por “
afastar a incidência da comissão de permanência para o período de inadimplemento e mantenho apenas a cobrança dos demais encargos legais previstos no contrato e delineados nesta sentença, a serem calculados em sede de liquidação de sentença
”, e, em específico aos juros moratórios, com esteio na tese firmada pelo STJ ao julgar
o REsp no 1.061.530/RS,
definiu que, “
nos contratos bancários podem ser fixados em até 1% (um por cento) ao mês desde que haja previsão contratual, consoante interpretação do art. 406 do Código Civil,
(...)
, dessa forma, eventual cobrança em patamar superior deve ser reduzida em mantida no patamar legal
”.

Ocorre que, no
próprio precedente invocado para motivar a conclusão sentencial, vê-se que a Corte Superior ressalvou que, “
nos contratos bancários,
não regidos por legislação específica
, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
” (STJ - Segunda Seção – REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), sendo que, para os
títulos de crédito rural (conceito que compreende a “Cédula de Crédito Rural”, “Cédula Rural Pignoratícia” e “Cédula de Crédito Rural Hipotecária”), a lei de regência (
Decreto-Lei no 167/1967) expressamente estabelece que os juros de mora devem incidir no percentual máximo de 1%
ao ano
(art. 5o, parágrafo único), sendo pacífica a jurisprudência do STJ acerca da observância obrigatória do teto fixado pela lei especial.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. TESES SOBRE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. ‘Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.’ (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ -
TERCEIRA TURMA
- AgInt no AREsp n. 1.782.123/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...). 4. ‘Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. Precedentes. Súmula n. 83/STJ’ (AgRg no AREsp n. 429.548/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 5/8/2014, DJe 29/8/2014). (...).” (STJ -
QUARTA TURMA
- AgInt no AREsp n. 1.455.158/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021)

No mais, no que concerne aos demais pontos suscitados nos embargos de declaração interposto pelos autores/apelantes, ratifico integralmente os fundamentos decisórios já expostos no julgamento do RED no 84.743/2018 (cf. Id no 112578461 - pág. 268/292).

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração, para sanar o vício acima especificado, e, por força do efeito modificativo daí decorrente, dar parcial provimento ao apelo interposto pelos autores, ora embargantes, a fim de declarar a nulidade das previsões constantes das cédulas rurais objetos da lide que estabeleçam taxa de juros de mora superior a 1% ao ano e determinar que, para tais casos, seja observado o percentual máximo (1% a.a.) admitido pela lei de regência (
Decreto-Lei 167/67, art. 5o, parágrafo único). Em que pese a alteração do desfecho decisório, admito que permanece justa e ajustada às particularidades do caso a distribuição dos ônus sucumbenciais na
proporção de 15% para a ré
Sicredi e 85% para os autores Antônio e Cacilda Casseres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023